Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA INSERIDA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICO E AMBIENTAL. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INAPLICABILIDADE PARA LEGITIMAR OCUPAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-Legal), que determinou a demolição de edificações erigidas pelo autor em área pública. O apelante sustenta exercer posse sobre o imóvel por longa data, em área destinada à moradia familiar e supostamente abrangida por processo de regularização fundiária, alegando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, bem como irregularidades na atuação administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que determinou a demolição de construções erguidas em área pública sem licenciamento apresenta ilegalidade ou abuso de poder; (ii) estabelecer se a alegação de direito à moradia, situação social consolidada ou expectativa de regularização fundiária impede ou invalida a ordem demolitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal condicionam o exercício do direito de propriedade ao atendimento da função social e ao respeito às normas de ordenamento territorial e ambiental previstas no plano diretor e na legislação urbanística.
4. A legislação urbanística distrital exige licenciamento prévio para a execução de obras, sendo irregular a construção realizada sem autorização do Poder Público.
5. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal prevê a intimação demolitória quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização, competindo ao órgão de fiscalização promover a demolição caso o responsável não a execute no prazo legal.
6. O ato administrativo impugnado decorre de procedimento regularmente instaurado a partir de solicitação do IBRAM, diante de ocupações irregulares que impedem a execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA) em área inserida no Parque Ecológico do Lago Norte e na Área de Proteção Ambiental do Lago Paranoá.
7. O controle jurisdicional sobre atos administrativos limita-se à verificação de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração no exercício do poder de polícia urbanístico e ambiental.
8. A eventual expectativa de regularização fundiária não gera direito subjetivo à permanência em área pública irregularmente ocupada, sobretudo quando situada em unidade de conservação ambiental.
9. Os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia não legitimam a ocupação irregular de bem público, devendo prevalecer o interesse coletivo na preservação ambiental e no ordenamento territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A construção realizada em área pública sem licenciamento e não passível de regularização sujeita-se à intimação demolitória, como manifestação legítima do poder de polícia urbanístico da Administração Pública.
2. A expectativa de regularização fundiária não confere direito subjetivo à manutenção de obra irregular em bem público.
3. O direito fundamental à moradia não legitima a ocupação irregular de área pública, especialmente quando inserida em unidade de conservação ambiental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182, § 2o; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 314 e 315; Lei Distrital n. 6.138/2018, arts. 14, 15, 22, 50, 116 e 133; Decreto Distrital n. 43.056/2022, art. 180, § 2o; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar n. 803/2009 (PDOT).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798319, 07126805720178070018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão 1804443, 07088929320218070018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.12.2023.